Tribunal: TJES
Processo: 5035060-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035060-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO FRAGA DE MENDONCA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5035060-05.2024.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
: JOSE ANTONIO FRAGA DE MENDONÇA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO CONSIGNADO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor alega que possui aposentadoria por tempo de contribuição nº NB 162.575.820-8, constatando que desde 11/2023 foi incluído pela requerida um cartão de crédito da modalidade RCC “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”, contrato sob nº 0068604707. Dessa forma, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos dos contratos discutidos nos autos;
CONDENAR
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária;
DETERMINO
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos

3. A ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão no recurso interposto pela parte autora consistem em: (i) contratação válida, (ii) ausência de vício de consentimento; (iii) inexistência de dano.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n. º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

6. A configuração de vício na prestação do serviço bancário emerge dos elementos constantes dos autos, pois o contrato de cartão de crédito com RMC é uma modalidade complexa. Diferente do empréstimo consignado tradicional, o desconto mensal refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura (ou parte dela), incidindo juros rotativos elevados sobre o saldo devedor remanescente, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

7. O dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor, que deveria ter adotado cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado nos autos

8. No que tange à repetição do indébito, o recurso não merece provimento. Em interpretação à regra estampada no art. 42, parágrafo único, do CDC, o C. STJ fixou tese sobre o tema: "
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
." (EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS) A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e, conforme a atual orientação do C. STJ, não é exigível a prova de má-fé do fornecedor de produtos na cobrança, sendo suficiente sua culpa.

9. A configuração do dano moral no presente caso emerge como consequência natural e direta da conduta ilícita da instituição financeira, caracterizada pela manutenção de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. O dano moral, na espécie, configura-se como
damnum in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica de abalo psíquico ou constrangimento, uma vez que resulta da própria natureza da lesão sofrida. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, comprometendo verba de caráter alimentar destinada à subsistência básica, constitui, por si só, situação suficientemente gravosa para caracterizar o dano extrapatrimonial.

10. Portanto, em razão da irregularidade dos descontos, acertada a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade dos débitos originados da contratação e condenar o réu à devolução de valores que tenham sido indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se

a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)